Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONCESSÃO SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, sendo vedado estender o conceito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais.
2. Agravo conhecido e provido.